Tribunal: STJ
Processo: 0017008-87.2016.8.13.0261
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210892 - MG (2025/0148814-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CRIME
AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. CRIME PERMANENTE. TERMO INICIAL.
RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARA
AFASTAR A PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao
recurso especial do Ministério Público para afastar a extinção da punibilidade
pela prescrição e determinar o prosseguimento do feito.
2. O Tribunal de origem havia declarado extinta a punibilidade dos
crimes previstos nos arts. 48 e 60 da
considerando
Lei n. 9.605/1998,
transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença
condenatória.
3. A parte ora agravante alega que, em casos de crimes permanentes, o
recebimento da denúncia configura o termo inicial do prazo prescricional para
os fatos anteriores a ela.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, em crimes
permanentes, o termo inicial do prazo prescricional deve ser considerado a
partir do recebimento da denúncia ou da cessação da permanência da conduta
delitiva.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em
crimes permanentes, o prazo prescricional somente começa a fluir a partir da
cessação da permanência, conforme o
III, do Código Penal.
art. 111,
6. O recebimento da denúncia não pode ser considerado como marco
inicial do prazo prescricional, pois não implica a cessação da conduta delitiva,
que se prolonga no tempo.
7. A ausência de informações sobre a cessação da permanência impede
o reconhecimento da prescrição, sendo necessário o prosseguimento do feito
para apuração dos fatos.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52297183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 11d1e1d6-2a75-4ba4-a34f-a9a7ab35594f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
12/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52297183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 11d1e1d6-2a75-4ba4-a34f-a9a7ab35594f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210892 - MG (2025/0148814-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CRIME
AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. CRIME PERMANENTE. TERMO INICIAL.
RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARA
AFASTAR A PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao
recurso especial do Ministério Público para afastar a extinção da punibilidade
pela prescrição e determinar o prosseguimento do feito.
2. O Tribunal de origem havia declarado extinta a punibilidade dos
crimes previstos nos arts. 48 e 60 da
considerando
Lei n. 9.605/1998,
transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença
condenatória.
3. A parte ora agravante alega que, em casos de crimes permanentes, o
recebimento da denúncia configura o termo inicial do prazo prescricional para
os fatos anteriores a ela.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, em crimes
permanentes, o termo inicial do prazo prescricional deve ser considerado a
partir do recebimento da denúncia ou da cessação da permanência da conduta
delitiva.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em
crimes permanentes, o prazo prescricional somente começa a fluir a partir da
cessação da permanência, conforme o
III, do Código Penal.
art. 111,
Documento eletrônico VDA51601022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:10
Código de Controle do Documento: a37b161a-ca3e-4b1e-8fd6-37bd9f41441a

6. O recebimento da denúncia não pode ser considerado como marco
inicial do prazo prescricional, pois não implica a cessação da conduta delitiva,
que se prolonga no tempo.
7. A ausência de informações sobre a cessação da permanência impede
o reconhecimento da prescrição, sendo necessário o prosseguimento do feito
para apuração dos fatos.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE ANTONIO DA SILVA
JUNIOR contra decisão que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento
do feito.
A parte recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, alega que, em casos
de crimes permanentes, o recebimento da denúncia configura termo inicial do prazo
prescricional dos fatos a ela anteriores.
Sustenta, em síntese, que "o réu somente pode ser responsabilizado pelos fatos
expressamente descritos na denúncia, razão pela qual eventual manutenção da conduta após
o ajuizamento da ação penal não pode ser considerada como continuidade da infração sem
nova imputação formal. Qualquer entendimento em sentido diverso viola o devido
processo legal e o princípio da congruência entre denúncia e sentença" (fl. 917).
Nesse passo, "transcorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia (23
/11/2017) e a sentença proferida (22/03/2023), patente a ocorrência da prescrição, na
modalidade retroativa, considerando tratar de crimes com penas máximas não superior a 1
ano" (fl. 437).
A contraminuta foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
Na origem, o Juízo da causa, em decisão mantida no segundo grau, julgou
extinta a punibilidade dos crimes previstos nos arts. 48 e 60 da
pela
Lei n. 9.605/1998
prescrição da pretensão punitiva (transcorridos mais de 4 anos desde o recebimento
da denúncia).
Documento eletrônico VDA51601022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:10
Código de Controle do Documento: a37b161a-ca3e-4b1e-8fd6-37bd9f41441a

No julgamento do recurso interposto pelo Ministério Público, ficou assentado
que, "no contexto de crimes permanentes, o recebimento da denúncia marca o início efetivo
da atuação estatal e serve como limitador temporal da conduta e, portanto, qualquer
continuação da prática criminosa após esse marco deve ser objeto de uma nova ação penal"
(fl. 322).
Em outras palavras, para o Tribunal de origem, a classificação do tipo penal
(crimes permanentes ou de consumação prolongada) é secundária para fins da prescrição.
O essencial é que os crimes de natureza permanente têm sua continuidade cessada com o
ajuizamento da ação penal.
Ocorre que a jurisprudência desta Corte Superior registra julgados no sentido de
que, tratando-se de crimes permanentes, como os previstos nos arts. 48 e 60 da
a contagem do prazo prescricional somente se inicia com a cessação da
Lei n. 9.605/1998,
permanência, o que não ocorreu.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48
DA
CRIME PERMANENTE.
DA LEI. 9.605/98. ATIVIDADE
LEI N. 9.605/98.
ART. 60
POTENCIALMENTE
POLUIDORA.
PRESUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DANO
EFETIVO NÃO COMPROVADO.
RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. "A jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo
Tribunal Federal reconhece que o tipo penal do
da
é
art. 48
Lei n. 9.605/1998
permanente e, dessa forma, pode ser interpretado de modo a incluir a conduta daquele
que mantém edificação, há muito construída, em área às margens de represa artificial -
na qual a vegetação nativa foi removida também há muito tempo -, não havendo que se
" (AgRg no
Rel.
falar na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
AREsp 21.656/SP,
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe
.
25/11/2015)
2. A configuração do delito previsto no
da
exige o
art. 60,
Lei no 9.605/98,
desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem a correspondente licença
ambiental. O fato de ser exigida a licença ambiental não pode gerar a presunção de que a
atividade desenvolvida pelo acusado seja potencialmente poluidora (ut, AgRg no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, DJe
.
REsp 1411354/RS,
26/08/2014)
3. No caso em tela, o Tribunal de origem, soberano na apreciação do conjunto fático-
probatório dos autos, registrou que não ficou evidenciado, em nenhum momento, a
potencialidade poluidora do imóvel construído. A modificação desse entendimento esbarra no
óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp n. 1.840.129/RN,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/8/2020,
13/8/2020.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INVASÃO DE
TERRAS PÚBLICAS.
DA
CRIME PERMANENTE.
ART. 20
LEI N. 4.947/1966.
ART. 111,
III, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO
INICIAL
DA
PRESCRIÇÃO.
DESOCUPAÇÃO
DO
BEM
PÚBLICO.
AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51601022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:10
Código de Controle do Documento: a37b161a-ca3e-4b1e-8fd6-37bd9f41441a

1. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento majoritário no sentido de que o
crime de invasão de terras públicas, tipificado no
da
tem natureza
art. 20
Lei n. 4.947/1966,
permanente, pois a ação invasora, com ocupação das terras públicas, tem efeito contínuo,
prolongando-se no tempo, por vontade do agente, sendo indiferente, nesse caso, eventual
omissão do Poder Público de buscar reaver a posse do bem imóvel invadido, uma vez que se
trata de bem indisponível. Assim, o prazo prescricional somente começa a fluir a partir da
" (AgInt no
cessação da permanência, nos termos do
III, do Código Penal
art. 111,
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
REsp n. 1689324/PB,
julgado em
DJe
.
21/8/2018,
3/9/2018)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 1.732.455/PB,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2019,
24/5/2019.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA O MEIO AMBIENTE.
DA
CRIME PERMANENTE.
ART. 48
LEI N. 9.605/1998.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo
Tribunal Federal reconhece que o tipo penal do
da
é
art. 48
Lei n. 9.605/1998
permanente e, dessa forma, pode ser interpretado de modo a incluir a conduta daquele
que mantém edificação, há muito construída, em área às margens de represa artificial -
na qual a vegetação nativa foi removida também há muito tempo -, não havendo que se
falar na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 21.656/SP,
julgado em
DJe de
)
10/11/2015,
25/11/2015.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES
AMBIENTAIS.
DA
CRIME PERMANENTE. CONSUMAÇÃO.
ART. 48
LEI N. 9.605/98.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS
I - "O crime imputado ao agravante configura-se como crime permanente, pois, mesmo que
o dano ambiental tenha se iniciado com a construção das edificações em dezembro de 2003, a
conservação e a manutenção das construções na área de conservação ambiental impedem que a
vegetação se regenere, prolongando-se assim os danos causados ao meio ambiente" (AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
REsp n. 1.133.632/SC,
10/10/2016)
II - Partindo da premissa de que o delito em questão é considerado crime permanente,
a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser afastada, uma vez que,
nos termos do v. acórdão recorrido, a prática do delito se protrai no tempo e provoca a
violação contínua e duradoura do bem jurídico tutelado, com a renovação a cada
momento da consumação, de forma que a contagem do prazo prescricional só tem início
com a cessação da permanência.
III - O pleito relativo ao reconhecimento da atipicidade da conduta esbarra na necessidade
de revolvimento do acervo fático-probatório, providência que não se coaduna com os estreitos
limites do recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 312.502/DF,
DJe de
)
13/6/2017,
1/8/2017.

Documento eletrônico VDA51601022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:10
Código de Controle do Documento: a37b161a-ca3e-4b1e-8fd6-37bd9f41441a

. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 48, 50 E 60 DA LEI N.o 9.605/1998 E
HABEAS CORPUS
DA LEI N.o 4.947/1966. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
ART. 20
DENÚNCIA NÃO CARACTERIZADA. INQUÉRITO POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE.
§ 6.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS
ART. 46,
DELITOS DO
DA LEI N.o 9.605/98 E DE INVASÃO DE TERRAS DA UNIÃO.
ART. 60
ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. CRIMES PERMANENTES. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO
FÁTICO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
DENEGADO.
HABEAS CORPUS
1. A teor do entendimento pacífico desta Corte, o trancamento da ação penal pela via do
é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma
habeas corpus
inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade,
circunstâncias essas, no caso, não evidenciadas de plano.
2. A peça acusatória descreveu, a princípio, os elementos caracterizadores dos delitos
contra o meio ambiente e de invasão de terras da união, possibilitando ao Réu a plenitude do
direito de defesa. Assim, inviável a prematura interrupção da persecução penal.
3. "O Ministério Público pode dispensar o inquérito policial quando dispuser de elementos
de convicção aptos a embasar uma denúncia, como ocorre na espécie [CPP, artigo 46, § 1o]"
(HC 86.755/RJ, 1.a Turma, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de
. E o indiciamento do
02/12/2005)
investigado é ato da Autoridade Policial, que não vincula a futura atuação do Órgão
Ministerial.
4. Não cabe a esta Corte Superior, em sede de
, fazer-se substituir as
habeas corpus
instâncias ordinárias para o fim de perquirir acerca da alegada não configuração dos crimes
dos arts. 60 da Lei n.o 9.605/98 e 20 da Lei n.o 4.974/66, mormente quando não evidenciada,
de plano, a atipicidade da conduta.
5. Os crimes de invasão de terras da união e os dos arts. 48 (na modalidade "fazer
funcionar") e 60 da Lei n.o 9.605/98 são delitos permanentes, cujo prazo prescricional
somente começam a fluir a partir da cessação da permanência, nos termos do
do Código Penal.
art. 111, inciso III,
6. Mostra-se inviável, em sede de
, o reconhecimento da prescrição penal,
habeas corpus
quando necessário o exame da matéria fática dos autos para a caracterização da data do termo
do prazo extintivo.
a quo
7. Ordem de
denegada.
habeas corpus
(HC n. 191.963/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 4/9/2012,
DJe de
)
17/9/2012.

Vale conferir, ainda, a seguinte decisão monocrática proferida pelo eminente
Ministro Joel Ilan Paciornik, no
publicada no DJe de
AREsp n. 2.333.648/MG,
2/9/2024:

Cuida-se de agravo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
MPMG contra decisão proferida no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - TJMG que inadmitiu o recurso especial interposto com fundamento no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal - CF, contra acórdão proferido no julgamento dos
embargos de declaração no recurso em sentido estrito n. 1.0145.14.042273-7/002.
Consta dos autos que a agravada Nilceia Pestana da Silva Medeiros foi condenada pela
prática do delito tipificado no
da
(impedir ou dificultar a regeneração
art. 48
Lei n. 9.605/98
natural de florestas e demais formas de vegetação), à pena de 6 meses de detenção, em regime
inicial aberto, e 10 dias-multa. Ainda, a reprimenda corporal foi substituída por uma pena
restritiva de direitos (fl. 317).
Consta dos autos que o agravado Haílton de Oliveira Medeiros Júnior foi condenado pela
prática do delito tipificado no
da
(impedir ou dificultar a regeneração
art. 48
Lei n. 9.605/98
Documento eletrônico VDA51601022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:10
Código de Controle do Documento: a37b161a-ca3e-4b1e-8fd6-37bd9f41441a

natural de florestas e demais formas de vegetação), à pena de 6 meses de detenção, em regime
inicial aberto, e 10 dias-multa. Ainda, a reprimenda corporal foi substituída por uma pena
restritiva de direitos (fl. 317).
Ato contínuo, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora declarou extinta a
punibilidade dos réus diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1o, do Código Penal - CP (fl. 327).
Recurso em sentido estrito interposto pela acusação foi desprovido, por maioria. O acórdão
ficou assim ementado:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME AMBIENTAL (ART. 48, LEI 9.605198)
- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA -
OCORRÊNCIA
-
TRANSCURSO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
ENTRE
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA. A pena aplicada em sentença
condenatória será considerada para fins do cálculo da prescricional quando houver trânsito em
julgado para o Ministério Público. Imposta pena corporal de 06 (seis) meses de detenção e
transcorrendo lapso temporal superiora três anos entre o recebimento da denúncia e publicação
da sentença, impositiva extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão
executória. V.V. CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 48, LEI N° 9.605/98 - IMPEDIR OU
DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE
VEGETAÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CRIME DE NATUREZA
PERMANENTE - PRAZO QUE SÓ SE INICIA COM A CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA
(ARTIGO 111, INCISO III, CÓDIGO PENAL). PRECEDENTES STF E STJ. Nos termos do
artigo 111, inciso III, do Código Penal, o termo inicial da prescrição nos crimes permanentes
só se inicia com a cessação da permanência, sem a qual não há que se falar em prescrição da
pretensão punitiva. '(...) 6. O crime previsto no
da Lei n. 9.60511998 é de natureza
art. 48
permanente, de modo que o prazo prescricional inicia-se com a cessação da conduta delitiva'
(ARE 923296 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10111
/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 23-11-2015 PUBLIC 24-11-2015)" (fl.
380).
Embargos de declaração opostos pela acusação foram rejeitados. O acórdão ficou assim
ementado:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME
AMBIENTAL (ART. 48,
- OMISSÃO NÃO VERIFICADA -
LEI 9.605/98)
PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE. O prequestionamento de matéria a ser
discutida, eventualmente, nas instâncias superiores, por si só, não autoriza o acolhimento dos
embargos, sem que configurados quaisquer dos vícios apontados no
do CPP" (fl. 408).
art. 619

Em sede de recurso especial (fls. 419/431), a defesa apontou violação ao
da
art. 48
e aos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1o, do CP, ao argumento de que não há
Lei n. 9.605/98
de se reconhecer a prescrição na espécie, eis que a conduta ilícita
trata-se de crime
sub judice
permanente, razão pela qual o prazo prescricional somente começa a fluir quando cessada a
permanência.
Pugnou, dessarte, pelo provimento da pretensão recursal para que seja afastada a prescrição.
Contrarrazões da agravada (fls. 435).
O recurso especial foi inadmitido no TJMG em razão do óbice da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal - STF (fls. 441/444).
Em agravo em recurso especial, a acusação impugnou o referido óbice (fls. 447/456).
Contraminuta da agravada (fls. 458/462).
Os autos vieram a esta Corte, sendo protocolados e distribuídos.
Documento eletrônico VDA51601022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:10
Código de Controle do Documento: a37b161a-ca3e-4b1e-8fd6-37bd9f41441a

Aberta vista ao Ministério Público Federal - MPF, este opinou pelo desprovimento
/provimento do recurso especial (fls. 476/480).
É o relatório.
Decido.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, passo à
análise do recurso especial.
Acerca da afronta ao
da
e aos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1o, do
art. 48
Lei n. 9.605/98
CP, colaciona-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem no
julgamento da apelação criminal (grifo meu):

[...]
Denota-se do excerto que os réus foram condenados pela prática do delito tipificado no
da
à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-
art. 48
Lei n. 9.605/98
multa, de modo que, decorrido
o prazo conferido ao
para a interposição de
in albis
Parquet
recurso, o TJMG reputou que há de ser considerada a pena em concreto para fins de análise da
prescrição, nos termos do
§ 1o, do CP. A corte consignou, ainda, que o recebimento
art. 110,
da denúncia é o termo inicial da prescrição, tendo transcorrido lapso temporal superior a três
anos entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória,
razão pela qual reconheceu a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.
Tal entendimento não está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício,
porquanto, tratando-se de crime permanente, a prescrição somente começa a correr
quando cessada a permanência, conforme
III, do CP. Logo, diante da ausência
art. 111,
de informação acerca da cessação da permanência, não é possível cogitar o início do
No mesmo sentido,
prazo prescricional pelo advento do recebimento da denúncia.
precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES
AMBIENTAIS. ART. 48 DA
CRIME PERMANENTE. CONSUMAÇÃO.
LEI N. 9.605/98.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS
I - "O crime imputado ao agravante configura-se como crime permanente, pois, mesmo que
o dano ambiental tenha se iniciado com a construção das edificações em dezembro de 2003, a
conservação e a manutenção das construções na área de conservação ambiental impedem que a
vegetação se regenere, prolongando-se assim os danos causados ao meio ambiente" (AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
REsp n. 1.133.632/SC,
10/10/2016)
II - Partindo da premissa de que o delito em questão é considerado crime permanente, a
alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser afastada, uma vez que, nos
termos do v. acórdão recorrido, a prática do delito se protrai no tempo e provoca a violação
contínua e duradoura do bem jurídico tutelado, com a renovação a cada momento da
consumação, de forma que a contagem do prazo prescricional só tem início com a cessação da
permanência.
III - O pleito relativo ao reconhecimento da atipicidade da conduta esbarra na necessidade
de revolvimento do acervo fático-probatório, providência que não se coaduna com os estreitos
limites do recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 312.502/DF,
DJe de
)
13/6/2017,
1/8/2017.

Documento eletrônico VDA51601022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:10
Código de Controle do Documento: a37b161a-ca3e-4b1e-8fd6-37bd9f41441a

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DA
ART. 48
LEI 9.605/98.
CRIME AMBIENTAL. NATUREZA PERMANENTE. ATIVIDADE CRIMINOSA QUE SE
PROLONGA NO TEMPO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O crime imputado ao agravante configura-se como crime permanente, pois, mesmo que o
dano ambiental tenha se iniciado com a construção das edificações em dezembro de 2003, a
conservação e a manutenção das construções na área de conservação ambiental impedem que a
vegetação se regenere, prolongando-se assim os danos causados ao meio ambiente.
Precedentes.
2. Se a ocupação ou a degradação da área ocorreu, e continua ocorrendo, impedindo e
dificultando a sua regeneração natural, permanece o recorrente em cometimento da infração
penal.
3. A ausência de informação acerca da cessação da permanência impede a aferição do
transcurso do lapso prescricional e impõe o prosseguimento do inquérito policial.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 1.133.632/SC,
julgado em
DJe de
)
27/9/2016,
10/10/2016.

PENAL. CRIME AMBIENTAL.
DA
FATOS
ART. 48
LEI N. 9.605/1998.
INCONTROVERSOS.
SÚMULA
7
DO
STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
DELITO
PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO APLICAÇÃO.
1. O tipo insculpido no
da
tem como propósito preservar o meio
art. 48
Lei n. 9.605/1998
ambiente, buscando assegurar a regeneração natural das florestas e das demais formas de
vegetação, e não punir a ocorrência de dano direto já realizado à natureza.
2. Hipótese em que a conduta do agravante de manter construção (casa de madeira) em área
de marinha e de preservação permanente, situada em área de manguezal no interior de
Unidade de Conservação, na Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, incide no tipo penal
previsto no
da Lei de Crimes Ambientais, tendo em vista que a continuidade da
art. 48
ocupação impediu a recuperação natural da localidade.
3. O delito em questão possui natureza permanente, cuja consumação se perdura no tempo
até que ocorra a cessação da atividade lesiva ao meio ambiente, momento a partir do qual se
considera consumado e se inicia a contagem do prazo prescricional, nos termos do
do Código Penal.
art. 111, inciso III,
4. Desconstituir a decisão condenatória para, então, concluir pelo preenchimento dos
requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância implica o exame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado
REsp n. 1.503.896/SC,
em
DJe de
)
17/9/2015,
9/10/2015.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL.
DA
DELITO
ART. 48
LEI N. 9.605/1998.
PERMANENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. SÚMULA 83/STJ.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO.
1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência
são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.
2. Está o acórdão impugnado em conformidade com a orientação jurisprudencial desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a consumação do crime previsto no
Documento eletrônico VDA51601022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:10
Código de Controle do Documento: a37b161a-ca3e-4b1e-8fd6-37bd9f41441a

da
não se dá instantaneamente, mas, ao contrário, se protrai no
art. 48
Lei n. 9.605/1998
tempo, pois o bem jurídico tutelado é violado de forma contínua e duradoura, renovando-se, a
cada momento, a consumação do delito, tratando-se, portanto, de crime permanente.
3. Em caso de crime permanente, o lapso prescricional somente começa a fluir a partir do
momento em que cessa a permanência. Na espécie, o Tribunal a quo afirmou expressamente
que as antropias não foram retiradas do local em questão. Assim, a prescrição não se
consumou.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 562.060/DF,
julgado em
DJe de
)
1/10/2015,
26/10/2015.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento
na Súmula n. 568 do STJ, dar-lhe provimento para afastar a extinção da punibilidade pelo
reconhecimento da prescrição declarada pelo Juízo sentenciante.

Essa última decisão referida retrata, de forma análoga, o caso dos autos, razão
pela qual o afastamento da prescrição era mesmo de rigor.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51601022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:10
Código de Controle do Documento: a37b161a-ca3e-4b1e-8fd6-37bd9f41441a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.210.892 / MG
Número Registro: 2025/0148814-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00170088720168130261 10000242582310003
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O PATRIMÔNIO GENÉTICO -
CRIMES CONTRA A FLORA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA52267682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:14
Código de Controle do Documento: 14a83c58-29ec-408d-88ec-d038666062cb

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:14
Código de Controle do Documento: 14a83c58-29ec-408d-88ec-d038666062cb